Tribunal: TJDFT
Processo: 0717520-67.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0717520-67.2017.8.07.0000 IMPETRANTE: DANIEL GUIMARAES CAXIAS IMPETRADO: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 15 dias, pagar os custos do procedimento cirúrgico devidos após a concessão da segurança (acórdão 1.154.632) –, nos termos do CPC 523, § 1o, conforme requerimento e notas fiscais de ids 12243174 e 3102727. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17/01/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR